Tribunal: TJBA
Processo: 8075901-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075901-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de receber a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, referente ao posto de Coronel, sobre o qual foram fixados os seus proventos de inatividade, em substituição ao percentual inferior atualmente percebido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecida a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça arguida pelo Estado da Bahia em sede de intervenção; (ii) estabelecer se o impetrante tem direito líquido e certo à majoração do percentual da G-CET para 125%, com fundamento no art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, e demais normas correlatas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício sequer foi concedido, tendo o impetrante, após indeferimento, efetuado o recolhimento das custas iniciais, de modo que a arguição se revela descabida. 4. O art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido à reserva com 30 anos ou mais de serviço o direito a proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, incluindo-se, nos termos do art. 110-D do mesmo diploma, as gratificações incorporadas. 5. A jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público reconhece que, havendo incorporação da G-CET aos proventos de inatividade, é devido o seu pagamento no mesmo percentual aplicável à graduação que serviu de base para o cálculo da aposentadoria, ainda que o servidor tenha ocupado posto inferior na ativa. 6. Não prevalece o argumento de que a gratificação possui natureza pro labore faciendo, pois a legislação estadual prevê expressamente a sua inclusão nos proventos quando incorporada pelas regras legais específicas. 7. A limitação orçamentária prevista no art. 169, § 1º, da CF/1988 não afasta o dever estatal de observar direitos subjetivos legalmente previstos, sobretudo quando demonstrado o descumprimento de regras expressas da legislação estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8075901-46.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, DOMINGOS SÁVIO FRANCA DIAS DE SOUZA, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça agitada pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)